Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIGUEL FRANCISCO URBANO NAGIB contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara de Família de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de cautelar antecedente, para que o agravado (YouTube Brasil) fosse condenado na obrigação de se abster de apagar qualquer vídeo do acervo do canal “Escola sem Partido” (ID 21280962). O agravante requereu a desistência do recurso (ID 22532007). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator